Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECEBIMENTO DE RECURSO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ACOLHIDO EM SENTENÇA. APELO PELA MANUTENÇÃO DO MONTANTE ANTERIORMENTE FIXADO. ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (artigo 1.012, § 4o, CPC). 1.1 As alegações da apelante de que sua genitora se encontra desempregada e de que “a sociedade brasileira enfrenta grave crise econômica agravada pela pandemia da doença Covid-19” (ID29052501 – p.p.12/13) não evidenciam necessidade de restabelecer os alimentos nos termos em que antes prestados (22% dos rendimentos da alimentante), tampouco respaldam suspensão de efeitos da sentença, sobretudo, quando a própria recorrente pontua que o alimentante, por ser servidor público, recebe salário regularmente, garantindo o recebimento de pensão alimentícia.
2. Por meio da ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. Redução ou majoração de alimentos somente pode ocorrer se restar configurada alteração do binômio alimentar, ou seja, se ocorrer modificação nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades do alimentado.
3. “À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados ‘na proporção de seus recursos’. (Acórdão 1269980 0711468-50.2020.8.07.0000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:29/07/2020, publicado no PJe: 12/08/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. “1. O planejamento familiar é responsabilidade dos genitores e suas escolhas não podem penalizar a prole mais velha, comprometendo a subsistência dos primeiros filhos. 2. Por outro lado, o nascimento de um novo filho pode influenciar na obrigação do alimentante para com o alimentado, sendo ponderável o propósito de tornar proporcional as despesas dedicadas a cada um dos dependentes. Todavia, para tanto, a parte que formula o pedido de redução deverá fazer prova da suposta desproporção e de sua impossibilidade econômica de manter os gastos assumidos anteriormente” (Acórdão 1292148, 07126001920198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.